Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700264-81.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ESPELHO DA PRACA, CLEITIANO RIBEIRO ROCHA APELADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, CARLOS JOSE SOARES, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESPELHO DA PRAÇA e por CLEITIANO RIBEIRO ROCHA contra o v. acórdão exarado sob o ID 40629300, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento à apelação interposta pelos embargantes para reformar a r. sentença proferida e obter a nulidade do procedimento expropriatório do imóvel denominado por Lote 27, da Rua 20, do Polo de Modas, Guará II, Brasília/DF, alienado por R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais). Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 41126670, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022 às 13:36:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora